Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO DEDUZIDA NA INICIAL. CASSAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO RETROATIVA DA PRESCRIÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS ATENDIDOS. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENCARGOS DE MORA. REGULARIDADE. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS. OBSERVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Deve ser cassada sentença, em razão de nulidade por falta de fundamentação, pois não apreciou a tese central deduzida pelos apelantes para defender a ocorrência da prescrição, relativa à demora na citação por prazo superior ao lapso prescricional, afrontando ao disposto no art. 489, II e § 1o, IV, do CPC.

2. Decretada a nulidade da sentença, mas estando o processo apto para julgamento de mérito, pois desnecessária qualquer instrução complementar, é possível ao Tribunal o enfrentamento do mérito sobre o pedido inicial, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

3. Dispõe o art. 240, § 1o e § 3o, do CPC, consolidando entendimento jurisprudencial da súmula 106 do STJ, editada sob a égide do revogado CPC de 1973, que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data de propositura da ação, e que a demora na citação não prejudicará a parte quando imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

3.1. Na hipótese, o apelado atendeu o ônus que lhe competia de promover o impulso processual adequado para alcançar a citação dos apelantes, postulando a realização de diligências pertinentes à essa finalidade, que não foi atingida em razão de deficiência dos mecanismos judiciais, notadamente quanto à inércia dos oficiais de justiça em proceder a citação dos apelantes por hora certa.

3.2. Aferido que a demora da citação não pode ser atribuída ao apelado, tratando-se de morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, deve ser mantida a interrupção da prescrição, de forma retroativa à data do ajuizamento da ação, nos moldes do art. 240, § 1o e § 3o, do CPC.

4. Apesar de ostentar liquidez amparada por planilha de cálculo ou extrato bancário, para que a cédula de crédito bancário tenha qualidade de título executivo, é necessário que ostente os requisitos do art. 29, da Lei no 10.931/04, dentre os quais a especificação de data, lugar e valor das obrigações assumida pelo mutuário, e indicação de critérios para apuração do débito.

4.1. Na hipótese dos autos a pretensão deduzida pelo recorrente é improcedente, pois a cédula de crédito bancário objeto da execução possui os requisitos exigidos no art. 29, III, da Lei no 10.931/04, já que especifica que a amortização do crédito seria realizada em 24 (vinte e quatro) parcelas de amortização, com especificação de valor e data de vencimento.

5. Durante o período de inadimplência, as instituições financeiras podem cobrar isoladamente a comissão de permanência, ou aplicar individualmente os encargos que a compõe, quais sejam: correção monetária por índice oficial regularmente estabelecido (art. 389 do CC); juros legais moratórios; multa contratual pelo inadimplemento, no percentual de 2% diante da relação de consumo (art. 52, §1o, do CDC); e juros remuneratórios não seja superior ao índice fixado no contrato, nos termos da súmula 296 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

6. É improcedente a alegação de excesso de execução por adimplemento parcial, já que a planilha de cálculo que instruiu a execução realizou o abatimento dos valores pagos pelo mutuário, com menção a valores e datas de pagamento não impugnados na inicial, e os embargantes não comprovaram a realização de nenhum outro pagamento ao banco embargado.

7. Recurso parcialmente provido, sentença cassada. Embargos à execução julgados improcedentes.